Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 14 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e da causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do mesmo diploma legal, uma vez que o acusado exercia autoridade sobre a vítima, que o considerava como um avô, implica bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.